Tribunal: CARF
Processo: 15922.000026/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000026/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.446 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JOÃO MOISES MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS PROVENIENTES DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
O percentual a ser considerado como rendimento tributável, no caso de
prestação de serviços decorrentes de transporte de carga é de 40%, conforme
estabelecido pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000026/2009-70
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000026/2009-70

Em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário de 2004, em nome do contribuinte acima qualificado, foram
acrescidos R$ 34.424,45, sem retenção na fonte (fl. 16), aos rendimentos tributáveis
declarados como R$ 22.804,68, com retenção na fonte de R$ 1.584,24, para a fonte
pagadora HOERBIGER DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA.,
CNPJ: 48.075.816/0001-00 (fl. 30).
Cientificado do lançamento em 04.12.2008 (fls. 25/26), o interessado em sua
impugnação apresentada em dezembro de 2008 (dia ilegível na chancela de fl. 02)
informa que “exercia a função de transportador autônomo a referida fonte pagadora com
veiculo próprio, função esta que a legislação do imposto de renda reza que, do valor
total pago ao beneficiário, apenas 40% (quarenta por cento) são rendimentos tributáveis
e 60% (sessenta por cento) são rendimentos isentos.”.
Conclui que cabe à fonte pagadora retificar a DIRF ano retenção 2004, alterando os
rendimentos.
Anexa à fl. 04, o Comprovante de Rendimentos com o valor integral dos rendimentos
tributáveis
emitido
pela
HOERBIGER
DO
BRASIL
INDÚSTRIA
DE
EQUIPAMENTOS LTDA. e às fls. 10/14, o contrato de trabalho firmado, à época, com
a referida empresa.
Requer que seja acolhida a presente impugnação, “para que seja feita única e
exclusivamente justiça.”
Considerando que o reclamante relatou, em sua impugnação, possuir veículo próprio
para o transporte de cargas e em sua Declaração IRPF EX 2005/Ano Calendário 2004
não informou nenhum, foi solicitado (fls. 33/34) que o contribuinte fosse intimado a
esclarecer com qual(is) veículo(s) realizava o serviço, anexando cópias dos respectivos
documentos, bem como, na hipótese de utilizar mais de um veículo para atender a
HOERBIGER DO BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA, fosse
informado o nome e CPF dos outros motoristas.
A resposta, bem como a pertinente documentação, foi juntada às fls. 38/45.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. TRANSPORTE DE CARGA.
O benefício da tributação reduzida (40% do rendimento bruto) somente alcança aqueles
contribuintes que prestem serviço de transporte de carga, em veículo próprio ou locado,
inclusive mediante arrendamento mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou
alienação fiduciária, conforme determinado pelo art. 47 do RIR/99.
Não faz jus à tributação de 40% do rendimento bruto, se o veículo utilizado no
transporte de carga tiver sido cedido graciosamente, ao contribuinte, pelo efetivo
proprietário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/11/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 10/12/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) incidência de IRPF sobre percentual dos rendimentos brutos auferidos em razão
da atividade exercida, conforme legislação e documentos juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000026/2009-70

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
34.424,45.
Da omissão de Rendimentos sobre Serviços de Transporte
O julgamento anterior, consignou a seguinte motivação para a manutenção da
omissão (e-fls. 52):
No presente caso, o contribuinte informa que a caminhonete com a qual
executava
os
serviços
à
HOERBIGER
DO
BRASIL
INDÚSTRIA
DE
EQUIPAMENTOS LTDA., pertencia ao seu cunhado que a cedeu para que pudesse
trabalhar como transportador de cargas.
Assim sendo, restando comprovado que o impugnante não se enquadrava na
condições do art. 47 do Decreto 3.000 de 26.03.99 (RIR/99), para usufruir da
tributação reduzida, mantém-se o lançamento por omissão de rendimentos no valor de
R$ 34.424,45, sem imposto retido (fl. 16), para a fonte pagadora HOERBIGER DO
BRASIL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ: 48.075.816/0001-00.
A base legal para a incidência tributária sobre os rendimentos recebidos pela
prestação de serviços com veículos, vigente à época dos fatos geradores desta lide
administrativa, encontra-se no artigo 9o da Lei no 7.713/88, in verbis:
Art. 9o Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre:
I - quarenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.
Necessário, ainda, transpor as disposições acerca deste assunto contidas no artigo
47 do Decreto no 3.000/99, in verbis:
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado
como rendimento tributável.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000026/2009-70

§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de 1990,
art. 20).
Como visto a base de cálculo reduzida não foi acatada em virtude de o interessado
não ter comprovado que o serviço de transporte de cargas foi realizado em veículo próprio ou
locado.
Com a sua impugnação o interessado apresentou comprovante de rendimentos (e-
fls. 4); contrato de prestação de serviços (e-fls. 10/14), e certificado de segurança veicular (e-
fls. 40/42).
Com sua peça recursiva, o interessado colaciona contrato de locação (e-fls.
61/63); e recibos de pagamento (e-fls. 64/87), a fim de comprovar que o veículo utilizado no
transporte era locado.
Após analisar toda a documentação constante dos autos, entendo que o sujeito
passivo logra êxito em comprovar que prestou serviços de transporte de carga em veículo
locado, devendo seus rendimentos serem tributados no percentual de 40% do total.
Assim, voto pela exoneração integral da omissão de rendimentos contida neste
lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, entendo que a omissão de rendimentos contida nesta
notificação de lançamento deve ser exonerada por insubsistência.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 95
DF CARF MF
Original